Tribunal: STF
Processo: ARE 1558765
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração interposto contra decisão que manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do STF e na distinção do caso em relação ao Tema 536 da repercussão geral. 



    O embargante sustenta, em suma, que:



    [...] a omissão é manifesta: o objeto central do Tema 536 não se limita ao PIS, COFINS e CSLL, mas envolve a definição constitucional de “ato cooperativo”, distinguindo atos cooperativos típicos e atípicos, bem como a própria extensão da receita de atividade cooperativa para fins de tributação.



    Essa definição, obviamente, alcança toda a tributação sobre atos cooperativos – inclusive o ISS, que também incide sobre a receita das cooperativas de crédito. Portanto, o resultado do julgamento do Tema 536 terá repercussão direta no deslinde deste feito (doc. 337, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão quanto ao pedido de suspensão dos autos, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Suprema Corte – neguei provimento ao recurso extraordinário considerando que o caso não se subsume ao Tema 536 da repercussão geral. 



    Assim, observo que, a pretexto de sanar alegada omissão, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-EDEDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOSEMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 EDAgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil).



     



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Cristino Zanin



Relator